Tribunal: TJDFT
Processo: 0733261-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INVALIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO QUALIFICADO. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIÁRIO. PREJUDICADO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória de competência originária do 2o Grau de Jurisdição que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento, nos estritos termos do artigo 621 do CPP.
2. Não se sustenta a alegada nulidade da citação quando demonstrado que a acusada constituiu advogado particular para seu patrocínio especificamente para a defesa na ação penal em questão, conforme consta expressamente na procuração juntada, tornando inequívoca a sua ciência sobre a ação movida contra si, objetivo da citação. Nulidade da citação rejeitada.
3. Não se vislumbra irregularidade no reconhecimento efetuado pela vítima, pessoalmente, no Presídio Feminino que enseje a pretendida invalidade do procedimento e a consequente absolvição da requerente.
4. Afasta-se a alegação de insuficiência de provas quando o Juízo condenatório não está ancorado tão somente no reconhecimento pessoal da requerente, e não se encontra dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação.
5. Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando os elementos probatórios colhidos, em especial as declarações da vítima, deixam claro que o delito foi perpetrado com violência exercida com emprego de armas de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima.
6. A participação da requerente não pode ser considerada como sendo de menor importância, uma vez que ingressou no veículo da vítima, em conjunto com os demais acusados, e permaneceu com os demais integrantes do grupo criminoso até abandonarem a vítima nua em um matagal, quando a requerente se evadiu do local, em conjunto com seus comparsas, na posse do veículo, celular e mais R$ 75,00 (setenta e cinco reais) de propriedade da vítima. Ou seja, a requerente participou ativamente de todos os atos de consecução da empreitada delitiva, agindo em comum acordo com os demais agentes e buscando a plena realização do ilícito penal.
7. Tem-se por prejudicada a pretendida indenização por erro judiciário quando o pedido revisional é, de todo, improcedente.
8. PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.